Tribunal: TJBA
Processo: 8079535-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079535-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO

Advogado(s)
:
ANDRE BARACHISIO LISBOA

AGRAVADO: INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s)
:
FERNANDA ELISSA DE CARVALHO AWADA, MOHAMAD FAHAD HASSAN, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL DO ESPÓLIO SEM ANUÊNCIA DO ÚNICO HERDEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE EXCEPCIONAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de inventário, acolheu manifestação da inventariante dativa e autorizou a alienação judicial do apartamento nº 213 e respectiva vaga de garagem, integrantes do acervo hereditário.
O agravante, único herdeiro, sustenta que a venda é prematura e desnecessária, pois o imóvel pode ser locado para custear as despesas do inventário, além de afirmar que o único crédito habilitado é inferior ao valor do bem.
Foi deferido efeito suspensivo para sustar a alienação até o julgamento de mérito do recurso. Os agravados não apresentaram contrarrazões.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a autorização judicial para alienação de bem imóvel do espólio, antes da partilha, sem a anuência do único herdeiro e sem demonstração concreta de necessidade excepcional para pagamento de dívidas ou preservação do patrimônio.

III. Razões de decidir
Nos termos do art. 619, I, do CPC, a alienação de bens do espólio depende de autorização judicial e da oitiva dos interessados, configurando medida excepcional que exige demonstração de necessidade concreta.
A ausência de anuência do único herdeiro constitui óbice relevante à alienação, sobretudo quando não evidenciada situação de urgência ou risco de perecimento do bem.
A alegação de alto custo de manutenção não se mostra suficiente para justificar a venda, especialmente diante da possibilidade de locação do imóvel, com geração de renda para custeio das despesas do inventário.
A existência de crédito habilitado em valor inferior ao do imóvel, bem como a pendência de discussão judicial quanto a outros supostos débitos, afasta a caracterização de imprescindibilidade da medida extrema de alienação.
A venda antecipada do principal bem do acervo, sem demonstração de necessidade excepcional, compromete a preservação do patrimônio hereditário e viola os princípios da razoabilidade e da menor onerosidade para o espólio.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada, cassando a autorização de venda do imóvel integrante do espólio.
Tese de julgamento: “1. A alienação de bem imóvel do espólio, antes da partilha, constitui medida excepcional que exige demonstração concreta de necessidade. 2. A ausência de anuência do único herdeiro e a inexistência de urgência ou risco de perecimento do bem impedem a autorização judicial para venda antecipada.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8079535-50.2025.8.05.0000, oriundos da 3ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
LUIZ PEDRO RODRIGUES IRUJO
e, como Agravado,
INVISTA CREDITO E INVESTIMENTO S.A
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA